Tribunal: CARF
Processo: 10530.724396/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.724396/2013-72
ACÓRDÃO
2001-007.412 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KLEBER MICHAEL PEREIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
É possível a dedução a título de pensão alimentícia quando restar
comprovado que o valor pago decorre de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-31.593 - da 1a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE (fls. 94 e segs.).
Trata-se de exigência de ofício de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
referente ao ano-calendário 2009, exercício 2010, consubstanciado na Notificação
de Lançamento às fls. 04/10 dos autos. O crédito tributário lançado refere-se a
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.412 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724396/2013-72
2
imposto (suplementar) no valor de R$ 9.485,23, multa de ofício (75%) no valor de
R$ 7.113,92, além de juros de mora, estes calculados até 31/05/2013.
O lançamento decorreu de revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
apresentada pelo contribuinte, em que foram apuradas as seguintes deduções
indevidas da base de cálculo do imposto:
(i) dependente – valor glosado: R$ 1.730,40, por se tratar de alimentando, sendo
necessário comprovar a guarda judicial;
(ii) despesas com instrução - valor glosado: R$ 2.708,94, pois os documentos
apresentados referem-se a despesas com pessoas não legalmente comprovadas
como dependentes;
(iii) pensão alimentícia judicial e/ou escritura pública – valor glosado: R$
30.000,00, em razão da não apresentação da documentação comprobatória do
pagamento e da decisão ou acordo judicial que fixou o valor declarado; e
(iv) despesas médicas - valor glosado: R$ 10.851,15, relacionado à Unimed Porto
Alegre, vez que os documentos apresentados não atendiam as formalidades legais
exigidas pela legislação para tal dedução.
Cientificado do lançamento em 12/06/2013, conforme extratos às fls. 51 e 61, o
contribuinte apresentou impugnação em 05/07/2013, à fl. 02, contestando
apenas a glosa do valor de R$ 30.000,00 que havia declarado a título de dedução
com pensão alimentícia judicial e/ou escritura pública. Em sua defesa o
interessado concordou com as glosas das deduções com dependente, despesas
com instrução, e despesas médicas.
O impugnante juntou ao processo a documentação às fls. 04/37.
A Unidade de origem efetuou a transferência da parcela do crédito tributário não
impugnado para o processo administrativo no 10530.724398/2013-61.
Na sequência, por meio do despacho à fl. 93, se deu o encaminhamento do
presente processo a esta DRJ/Fortaleza.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Inicialmente, registre-se que o contribuinte não questionou as seguintes infrações
apontadas na Notificação de Lançamento:
- dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$ 2.708,94;
- dedução indevida de dependente no valor de R$ 1.730,40; e
- dedução indevida de despesas médicas, concordando com a glosa do valor de R$
10.851,15.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.412 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724396/2013-72
3
Assim, nos termos do art. 17, caput, do Decreto no 70.235/72, a seguir transcrito,
considera-se incontroversa esta parcela da exigência fiscal.
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)”
A Unidade de origem (ARFB de Ribeira do Pombal, vinculada à DRFB de Feira de
Santana/BA) realizou a transferência desta parcela não impugnada do crédito
tributário para o processo administrativo no 10530.724398/2013-61, conforme se
observa no extrato anexado à fl. 61.
Assim, o crédito tributário correspondente a esta parte do lançamento que não
foi objeto de contestação pelo contribuinte tornou-se definitivo no âmbito
administrativo, com sua cobrança sendo efetuada em autos apartados.
Diante do exposto, somente será objeto de julgamento neste processo a parcela
do lançamento questionada pelo litigante, relacionada à glosa do valor de R$
30.000,00, referente à dedução com pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública.
Com a apresentação da impugnação o contribuinte anexou a documentação às fls.
04/37, com o objetivo de comprovar esta dedução não considerada pela
autoridade fiscal.
Deveras, em se tratando de dedução de valores pagos a titulo de pensão
alimentícia o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim determina:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Cumpre, ainda, destacar o disposto no art. 49 da Instrução Normativa SRF no 15,
de 06 de fevereiro de 2001:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa,
exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-
calendário.
Posteriormente, com a edição da Lei no 11.441, de 04 de janeiro de 2007, a
dedução prevista no art. 49 da IN SRF no 15/2001 foi disciplinada pela Instrução
Normativa RFB no 867, de 08 de agosto de 2008, a qual passou a facultar a
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.412 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724396/2013-72
4
escritura pública como forma legítima para dispor sobre pensão alimentícia para
fins de dedução do imposto de renda:
Art. 1o Os arts. 2o e 3o da Instrução Normativa RFB no 803, de 28 de dezembro de
2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2o (...)
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(...).
Art. 3o (...).
§ 1o (...).
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 1973 - Código de Processo Civil;
(...).
Como se pode denotar, para que o contribuinte possa fazer jus à dedução de
valores pagos a título de pensão alimentícia a legislação exige a comprovação do
efetivo pagamento da importância e que este seja a título de pensão alimentícia
em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente e/ou por escritura pública.
Na espécie em exame, quando da impugnação ao presente lançamento o
contribuinte anexou ao presente processo a seguinte documentação:
i) recibo à fl. 04;
ii) cópia de audiência de ratificação de separação consensual à fl. 07;
iii) petição inicial em ação de separação judicial consensual às fls. 08/13;
iv) petição em ação de conversão de separação judicial em divórcio consensual às
fls. 21/24;
v) certidão de casamento à fl. 25 e certidão cartorária à fl. 26; e
vi) extratos bancários às fls. 27/37.
Do exame dos autos observa-se que esta glosa fiscal se encontra também
motivada na falta de comprovação do pagamento desse montante declarado pelo
contribuinte a título de pensão alimentícia judicial.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.412 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724396/2013-72
5
Não obstante o impugnante tenha anexado ao processo a decisão judicial que
estabelece o pagamento de pensão alimentícia à sua filha (menor de idade), tal
obrigação alimentar deveria ser efetuada nos termos do acordo efetuado por
ocasião da ação de separação consensual do casal, posteriormente convertida em
divórcio consensual. Ficou estabelecido na referida ação (documento às fls.
08/13) que:
“DA GUARDA, VISTAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA
(...)
A Título de pensão alimentícia, o separando contribuirá para a mantença a filha
menor com a importância correspondente a 8,27 salários mínimos, equivalente
nesta data, a R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), quantia esta que
deverá ser depositada na conta bancária de titularidade da separanda, Sra.
Marília, perante o Banco UNIBANCO (Banco 409), conforme conta-corrente no
117910.8, Agência no 0628, passando a separanda a adimplir com os pagamentos
das despesas da alimentada (...).”
Portanto, na decisão judicial proferida encontra-se determinado que os valores a
serem pagos pelo impugnante a título de pensão alimentícia seriam depositados
em conta bancária mantida pela Sra. Marília, representando a filha do
contribuinte, beneficiária dos valores.
Todavia, diante da documentação colacionada pelo impugnante, não restou
demonstrado os pagamentos que totalizariam o valor de R$ 30.000,00,
permanecendo ausente a comprovação do contribuinte de que arcou com o
efetivo desembolso dessa quantia.
O recibo à fl. 04 e os extratos bancários às fls. 27/37 não se revelam hábeis a
respaldar a efetividade dos pagamentos em questão, verificando-se, portanto,
neste contexto, que o impugnante não se desincumbiu da prova necessária.
Neste contexto, impende salientar que recibos e declarações, por si sós, não são
hábeis para comprovar os valores elevados declarados, mormente quando há
questionamento da autoridade fiscal, tornando-se necessária a comprovação do
efetivo pagamento correspondente.
Os extratos bancários anexados às fls. 27/37 não exibem as ocorrências de
pagamentos ou de transferências bancárias, em data e valor compatíveis com os
montantes estabelecidos na decisão e/ou acordo homologado pela Justiça, ou
seja, não trazem as evidências exigidas para validação da dedução pleiteada.
Vale mencionar que a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3°, do
Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para este o ônus
probatório.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.412 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724396/2013-72
6
E referido dispositivo está em consonância com o princípio de que o ônus da
prova cabe a quem a alega. Nesse sentido, o art. 333 do Código de Processo Civil
prevê que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Portanto, ante ao valor das deduções pleiteadas, cabe ao fisco, por imposição
legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na
defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, §
4°, do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943.
Sendo assim, verifica-se que o litigante não obteve êxito em comprovar a dedução
pleiteada a título de pensão alimentícia judicial, razão pela qual deve ser mantida
a glosa do valor de R$ 30.000,00, conforme apontada na Notificação de
Lançamento.
Face o exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação apresentada nos
autos, mantendo a exigência do crédito tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/01/2015, Recurso Voluntário, fl. 104, sustentando, em apertada síntese, que os
pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A matéria que sobe a esta turma do CARF para análise e julgamento cinge-se à
infração lançada de dedução indevida de pensão judicial, no total de R$ 30.000,00.
A glosa da dedução imposta pelo Fisco foi mantida após o julgamento da
impugnação na instância de piso, por haver entendido o relator do voto vencedor do acórdão
recorrido não ter o contribuinte comprovado o efetivo pagamento dos valores em questão. Não se
questiona nos autos a existência de sentença judicial determinando a obrigação.
Ocorre que o recorrente apresenta declaração da beneficiária dos pagamentos,
mãe da menor alimentanda, com assinatura reconhecida em cartório, atestando que recebera os
valores em comento (fl. 4).
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.412 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724396/2013-72
7
Ora, uma vez que há sentença judicial determinando o pagamento da pensão, há
que se acatar o recibo trazido. Não há qualquer indício nos autos que possa colocar dúvida sobre a
idoneidade do documento, o qual, ante o conjunto fático que se apresenta, possui folgada
presunção de veracidade, não havendo justificativa para rejeitá-lo.
Entendo então que deve ser restabelecida a dedução dos pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, no valor total de R$ 30.000,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial,
no valor total de R$ 30.000,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 120
DF CARF MF
Original